Tribunal: TJMT
Processo: 1003757-81.2023.8.11.0006
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003757-81.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JONATHAN STROHER - CPF: 046.306.249-37 (RECORRENTE), LUCIANA FERREIRA LEMOS DOS SANTOS - CPF: 036.266.451-00 (ADVOGADO), MARCELO PRATAVIEIRA MACHADO - CPF: 009.768.441-41 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAM
ENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRIVO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Matéria de ordem pública.
As matérias de ordem pública não estão sujeitas à coisa julgada e p
odem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício (STJ -
AgInt
no
REsp
: 1967572 MG 2021/0326074-8, Data de Julgamento: 25/04/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/04/2022). Importante destacar, ainda, que “
a correção monetária e os
juros de mora são consectários legais da condenação principal, sendo considerados pedidos implícitos, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício
” (
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
2.043.210/RS, Terceira Turma,
DJe
3/11/2023;
AgInt
n
o
AREsp
1.555.087/SP, Quarta Turma,
DJe
11/4/2023).Ademais, em razão disso, ressalta-se que a aplicação ou alteração desses consectários, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento
extra
petita
, tampouco
reformatio
in
pejus
(
AgI
nt
no
AREsp
: 1832824 RJ 2021/0031317-6, Data de Julgamento: 19/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/09/2022;
AgInt
no
REsp
: 1663981 RJ 2017/0069342-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/10/2019, T1 - PRIMEIRA TURM
A, Data de Publicação:
DJe
17/10/2019).

2.
Atualização das condenações em face da Fazenda Pública.
A condenação em face da Fazenda Pública, considerando o entendimento das Cortes Superiores e a redação da EC 113/2021, deverá ser acrescida dos seguintes encargos: I. Correção monetária pelo IPCA-E, pro rata (STF, Repercussão Geral, Tema 810, RE 870947; ST
J, Tema 905, Recurso Repetitivo,
REsp
nº 1.495.146/MG), a partir da constituição dos respectivos créditos até 8/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021); II. Juros de mora
correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança, desde a constituição da mora
até 8/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021), salvo quando a constituição da mora tenha ocorrido após a referida data, hipótese em que se aplicará o item seguinte; e III. Apenas a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), para fi
ns de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidindo uma única vez, acumulada mensalmente, desde 9/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021) até o efetivo pagamento
(N.U 1060683-97.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA
COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024 e N.U 1060500-29.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025). N
o caso em exame, a sentença de mérito havia fixado a incidência do IPCA-E e dos juros da poupança, porém, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, o juízo singular aplicou corretamente a regra superveniente da EC 113/2021, reconhecendo que, a part
ir de 9/12/2021, deve prevalecer a taxa SELIC como índice único de atualização, razão pela qual homologou os cálculos apresentados pelo Estado de Mato Grosso.

3.Recurso conhecido e
não provido
.

4.
Sucumbência.
Custas processuais e honorários advocatícios
, fixados em10%sobre o valor dacausa, pela parte recorrente (art. 55 da Lei nº 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se
for
o caso.

5
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão
, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É como
voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1003757-81.2023.8.11.0006

Origem:
JUIZADOS ESPECIAIS DE CÁCERES

Recorrente:
JONATHAN STROHER

Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

JONATHAN STROHER
ajuizou reclamação em face do
ESTADO DE MATO GROSSO.

Foi prolatada sentença na fase de conhecimento com o seguinte dispositivo: “
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na exordial, para declarar nulos os contratos realizados, bem como para condenar a Requerida ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço referente ao período efetivamente trabalhado, respeitado o prazo prescricional, relativo ao período que antecede os 05 (cinco) à propositura da ação, cujo valor deverá ser corrigido atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, desde a propositura da ação, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação válida. E para condenar o Requerido ao pagamento de férias proporcionais e terço constitucional, respeitado o período prescricional quinquenal a contar da data de distribuição da ação, cujo valor deverá ser corrigido atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, desde a propositura da ação, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação válida.
” (ID 303537867/PJe2).

Iniciado o cumprimento de sentença, a parte credora requereu a expedição do precatório/ofício
requisitório
do valor devido, no total de R$ 50.532,75 (ID 303537870/PJe2).

A parte devedora opôs impugnação ao cumprimento de sentença, argumentando que
: a) os cálculos apresentados pel
a parte

credora
estão incorretos quanto à base de cálculo do FGTS, férias e 1/3 constitucional, pois incluem valores superiores ao devido
, além de
parcelas já quitadas; b) houve aplicação equivocada de índices de correção monetária e juros de mora,
pois
d
eve incidir o IPCA-E até a citação e, após, somente a taxa SELIC, conforme EC 113/2021; c) em razão dos equívocos apontados, há excesso de execução
em seu
desfavor. Requereu que: a) fosse reconhecido o excesso de execução, com
retificação da co
nta nos termos do parecer contábil apresentado
; b) fossem aplicados corretamente os índices de correção monetária e juros de mora de acordo com a legislação e jurisprudência pertinente; c) fosse reduzido o valor da execução, limitando-se ao montante efetiv
amente devido.

O juízo singular proferiu
sentença
, nos seguintes termos:
"Vistos etc.,
Vieram
os autos conclusos em
virtude dos Embargos à Execução/Impugnação ao Cumprimento de Sentença opostos pela parte executada. Em análise aos cálculos apresentados pela Executada, verifico que assiste razão. Ademais, assiste razão o Executado na aplicação da Emenda Constitucional n
º 113, de 8 de dezembro de 2021. Nesse sentido, dispõe o artigo 3º da EC nº 113/2021: "Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capit
al e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia (
Selic
), acumulado mensalmente". Ademais, cumpre consignar que
haverá aplicação da taxa SELIC ainda que a decisão transitada em julgada imponha a aplicação dos índices anteriores, uma vez que norma definidora da correção monetária e dos juros moratórios possui natureza processual, devendo a lei superveniente ser aplic
ada aos processos em curso, em consonância com o princípio
tempus

regit

actum
. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE OS EMBARGOS, razão pela qual HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte EXECUTADA/EMBARGANTE. Sem condenação de honorários neste grau de juris
dição. À CONTADORIA JUDICIAL para ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO, em cumprimento ao Provimento nº 20/2020-CM, através do sistema do
S.R.P.
, atentando-se para eventual incidência do Imposto de Renda, conforme o Provimento referido, bem como o art. 46 da Lei n.º 8.54
1/92, SALVO se renúncia à atualização do débito. Da renúncia à atualização do débito: Caso haja pedido de renúncia à atualização do débito, fica DEFERIDO se a verba se referir aos honorários advocatícios. Já em relação à
renúncia
da atualização do débito d
a parte representada, fica DEFERIDO o pedido desde que:
a)
A procuração ad
judicia
dê poderes especiais para renúncia ao representante;
b)
Procuração atualizada, ou seja, com menos de 01 (uma) ano de outorga, para comprovar a sua contemporaneidade,
nos termos do item 9 do Anexo B da Recomendação CNJ n. 159 de 23/10/2024. Do destacamento de honorários contratuais: Caso haja pedido de destacamento dos honorários advocatícios CONTRATUAIS, fica DEFERIDO o pedido no importe PREVISTO NO CONTRATO com exped
ição no mesmo ofício
requisitório[
1] da parte representada, já que possui caráter acessório ao crédito principal, desde que: a) conste nos autos o referido contrato devidamente assinado e; b) o percentual de honorários advocatícios fixados em valor inferio
r à 50% (cinquenta por cento). Do pagamento de honorários sucumbenciais: O pagamento dos honorários sucumbenciais, por sua vez, se dá por pagamento autônomo e
global[
2], isto é, o valor total em relação a todos os eventuais litisconsortes facultativos, con
forme dispõe Súmula Vinculante n. 47, já que inexiste
acessoriedade
em relação ao crédito principal e, ainda, a circunstância de ser
titularizado
por credor diverso do titular da verba principal.[3] Da renúncia ao valor excedente à RPV; Caso haja pedido de
renúncia ao valor superior ao teto da Requisição de Pequeno Valor – RPV, conforme autoriza Lei Estadual n.º 10.656/2017 e do art. 48 da Resolução n.º 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, fica DEFERIDO o pedido desde se refira aos honorários adv
ocatícios. Já em relação à renúncia ao valor superior ao teto da Requisição de Pequeno Valor – RPV referente ao crédito da parte representada
, fica
DEFERIDO o pedido
desde que:
a)
A procuração ad
judicia
dê poderes especiais de renúncia ao representant
e;
b)
Procuração atualizada, ou seja, com menos de 01 (uma) ano de outorga, para comprovar a sua contemporaneidade, nos termos do item 9 do Anexo B da Recomendação CNJ n. 159 de 23/10/2024. EXPEÇA-SE a competente REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV, conf
orme Provimento n. 20/2020-CM ou o PRECATÓRIO em favor da parte credora, observadas as diretrizes assinaladas acima. Após, INTIME-SE a parte devedora para PAGAMENTO no prazo legal.
CIENTIFICO
as partes que no caso de inadimplemento da RPV no prazo legal, s
erá determinado o BLOQUEIO do numerário suficiente ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública, conforme artigo 13, § 1º, da Lei n. 12.153/2009. Ocorrendo pagamento ou bloqueio de valores, a parte credora deverá informar os DADOS B
ANCÁRIOS para a expedição do alvará. Caso não haja informação nos autos acerca da destinação dos valores para levantamento, INTIME-SE a parte credora para informar no PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS. Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se PESSOALMENTE a
parte credora para prestar as informações. CUMPRA-SE. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Letícia Costa Barros Juíza Leiga
Vistos, etc.
HOMOLOGO o projeto de sentença retro,
na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. (
Assinat
ura digital) DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito"
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte
credora
,sustentando que: a) os cálculos acolhidos pelo juízo na impugnação não observaram integralmente os parâmetros fixados na sentença, pois des
consideraram os juros da poupança até 9/12/2021 e limitaram a atualização até 15/4/2024; b) a conta apresentada pelo recorrente aplicou corretamente o IPCA-E e os juros da poupança até 9/12/2021 e, a partir desta data, apenas a taxa SELIC, conforme art.
1º-F da Lei 9.494/97 e EC 113/2021; c)
os cálculos do Estado incorrem em erro, enquanto os
seus
refletem os exatos critérios de liquidação determinados na sentença.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.

No Ofí
cio nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou
interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Vide Ementa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025